Tribunal: STF
Processo: AI 444555
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: ESTADO DE
 PERNAMBUCO. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO: INCLUSÃO NOS
PROVENTOS. C.F., art. 40, § 4º, sem a EC 20/98.
I. - O Tribunal do
Estado-membro, interpretando normas locais, entendeu que a
gratificação objeto da causa tem caráter genérico. Sendo assim,
integra os proventos do aposentado. A interpretação de normas
locais, pelo Tribunal local, é feita de forma soberana.
II. -
Agravo não provido.